Tribunal: TJES
Processo: 5000722-18.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000722-18.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS MATTAR COUTINHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM QUE O AUTOR ALEGA QUE REALIZANDO PESQUISA ACERCA DE PREÇOS, FOI ATRAÍDO POR UMA OFERTA VEICULADA NO SITE QUE ACHAVA SER DA EMPRESA BUAIZ LEILÕES. ASSIM, INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, NA DATA DE 26/11/2020, REALIZOU O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 25.620,00, MAS APÓS VISITAR O PÁTIO DA LEILÃO BUAIZ, ACHANDO QUE HAVIA ARREMATADO O AUTOMÓVEL, DESCOBRIU TER SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE E QUE O SITE ERA FALSO. TENTOU JUNTO AO BANCO REQUERIDO O BLOQUEIO DO VALOR E A RESTITUIÇÃO, SEM ÊXITO. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 25.620,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
ALEGA A RÉ SER PARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER A AÇÃO, UMA VEZ QUE, NAS SUAS PALAVRAS, NÃO CONTRIBUIU PARA OS INFORTÚNIOS VIVIDOS, POSTO QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELA FRAUDE, NÃO FORA ESTE O FRAUDADOR. DESTE MODO, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO, REQUER SEJA A PRESENTE AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE EM MÉRITO, UMA VEZ QUE RESTOU COMPROVADO PELO RÉU QUE PROCEDEU DE FORMA DILIGENTE, ADEQUADA E EM ESTRITO RESPEITO À LEI.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. E, em consequência, declaro extinto o processo, com suporte no art. 487, I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO E CONDENAR O REQUERIDO A INDENIZAR AO RECORRENTE NOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 25.620,00, SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS CONFORME DISPÕE A SÚMULA Nº 479 DO STJ, ASSIM COMO, CONDENAR EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, NOS TERMOS COMO REQUERIDO NO EXÓRDIO.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DO “GOLPE DO LEILÃO FALSO”. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE A CAUSA DE PEDIR CONSISTE NA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO BANCO RECORRIDO EM PERMITIR ABERTURA DE CONTA POR GOLPISTAS/FALSÁRIOS. POIS BEM. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

DESSE MODO, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. PARTINDO DESTA PREMISSA, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO ALEGADO PELO AUTOR E O SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO DEMANDADO, EXPLICO. NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO HOUVE VAZAMENTO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS, MORMENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. COM EFEITO, O DANO SOFRIDO NÃO DERIVOU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE A CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO GOLPE, LOGO, SOBEJA-SE EVIDENTE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO RECORRIDO E O GOLPE QUE GEROU OS DANOS DESCRITOS NA INICIAL, PORQUANTO, A PARTE REQUERENTE
NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA SUPOSTA ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO. NESTE DIAPASÃO, INSTA RESSALTAR QUE, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO.
IN CASU
, CONFORME MENCIONADO ALHURES, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE COLOCOU EM UM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE QUANDO NÃO OBSERVOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NO MOMENTO EM QUE ACESSOU A SITE DE LEILÕES DIVERSO DO OFICIAL (
https://www.buaizleiloes.com.br/
), E POR LIBERALIDADE PRÓPRIA, PARTICIPOU DE LEILÃO VIRTUAL, BEM COMO, EFETUOU TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM NOME DE SUPOSTO LEILOEIRO, SEM ANTES AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DO BEM E AUTENTICIDADE DO LEILÃO.
ADEMAIS
, RELATIVO À POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO CARÁTER FRAUDULENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO QUAL ESTAVA SE ENVOLVENDO, DEVERIA O AUTOR ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO DE TED, TER SE ATENTADO AOS DADOS DO FAVORECIDO DA QUANTIA TRANSFERIDA,
O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE, POIS PODERIA CONFERIR O NOME DO REAL LEILOEIRO, QUAL SEJA, ALEXANDRE BUAIZ NETO, COM O DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO
. A PROPÓSITO, A INTELECÇÃO DESTE RELATOR COADUNA-SE AO ENTENDIMENTO EXPOSADO PELA COLEGA DE PISO EM SUAS RAZÕES DE DECIDIR AO AFIRMAR QUE “[...] Veja que o pagamento do valor foi feito em nome de pessoa física (ID.11900401 - Pág. 1), o que destoa da prática mercanti noticiada, visto que via de regra o destinatário é a pessoa jurídica. Registra-se que pessoa física destinatária não integra o quadro societário da empresa leiloeira e desvinculada da parte ré.”. ISTO POSTO, A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DO RECORRIDO, TRATA-SE DA HIPÓTESE PREVISTA NO
ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
NESSAS SITUAÇÕES NÃO SE ADMITE A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA, JÁ QUE COMPETIA À PARTE AUTORA A ADOÇÃO DE CAUTELAS MÍNIMAS DE CONFERÊNCIA E SEGURANÇA. O FATO DE O VALOR TER SIDO TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE ABERTA JUNTO AO BANCO RECORRIDO NÃO ATRAI A SUA RESPONSABILIDADE, POIS ESTAMOS DIANTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA QUE SE INSERE FORA DO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA EXERCIDA. MESMO APLICANDO-SE O CDC AO CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É DESFAVORÁVEL À TESE ESPOSADA NA EXORDIAL. PLAUSÍVEL A PRESERVAÇÃO DA R. SENTENÇA. DE OUTRO MODO, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, DE FATO, POSSUI RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES (CDC, ART. 14,
CAPUT
). ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, A CONFIGURAÇÃO DO GOLPE COMETIDO EM AMBIENTE EXTERNO, AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RECORRIDA QUE EM NENHUM MOMENTO INTERVEIO NA RELAÇÃO MATERIAL FRAUDULENTA, DADO QUE EVIDENTE A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO (CDC, ART. 14, INC. II). REVELA-SE, POR COROLÁRIO, A INEXISTÊNCIA DE ESPAÇO PARA O ENQUADRAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA.
NA ESTEIRA DAS RAZÕES AQUI ELUCIDADAS, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
SITE FALSO
.
FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS
.
CASO FORTUITO EXTERNO
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO
.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
.
RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC
.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CULPA DE TERCEIROS CONFIGURADA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)